Tribunal: TJDFT
Processo: 0739645-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Processo : 0739645-87.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 108692082 dos autos originários n. 0704432-51.2020.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de imóvel, “haja vista que já incide sobre ele penhoras anteriores, inclusive decorrente de processo trabalhista e com valores vultuosos, o que evidencia que a constrição restará inócua quanto ao pagamento do débito exequendo”, determinando a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano. O agravante sustenta que as anotações premonitórias previstas na matrícula do imóvel não ensejam preferência, indisponibilidade ou impenhorabilidade do bem. Aduz “o que deveria ter feito aquele juízo de origem era conceder a penhora e informar aos outros juízos sobre mais uma penhora a ser averbada na matrícula do imóvel objeto de constrição para a satisfação do débito exequendo, atentando-se sempre, à ordem cronológica e de credores”. Alega inobservância da preferência às despesas de natureza condominial, objeto da presente execução. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata penhora do imóvel e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. É bem verdade que a existência de outras constrições sobre o imóvel não impede nova penhora, na esteira do que dispõe o art. 797, parágrafo único, do CPC. Vejamos: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. (Sublinhado) Sobre a matéria, a doutrina leciona que nada obsta a multiplicidade de penhora sobre o mesmo bem: Mais de uma Penhora. Nada obsta a multiplicidade de penhora sobre o mesmo bem. O direito brasileiro vigente não acolheu a velha máxima consoante pignoratio super pignorationem non admititur. Recaindo mais de uma penhora sobre os mesmos bens, cada exequente conservará o seu título de preferência. Vale dizer: receberá o seu crédito de acordo com a sua preferência. Não havendo título legal de preferência, receberá o seu crédito em primeiro lugar aquele que primeiro penhorou ou arrestou o bem (art. 797, CPC). (In: Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312) No mesmo sentido, orienta a jurisprudência desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÕES PRECEDENTES. DESCONSTITUIÇÃO. PRETENSA INUTILIDADE DA MEDIDA. IMPERTINÊNCIA. MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. VIABILIDADE. A existência de outras constrições sobre o imóvel não impede a sua penhora, na esteira do que dispõe o artigo 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A subsistência de mais de uma penhora sobre o mesmo imóvel deverá ser resolvida no ato de alienação do bem, ocasião em que o montante obtido deverá ser repartido entre os credores, observadas as preferências legais, as derivadas de garantia real, e a ordem de preferência daqueles que primeiro realizaram a constrição, até o esgotamento do produto da alienação, nos termos dos artigos 905 e 908, §2o, ambos do Código de Ritos. O levantamento da penhora anteriormente determinada teria o condão de beneficiar não só o devedor, como também os demais credores, uma vez que, na ocorrência de concurso de credores, ausentes créditos privilegiados, observa-se a ordem de prelação das penhoras. (AGI 0707174-86.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 12/6/2019, DJE: 18/6/2019. Sublinhado) No caso, o juízo a quo indeferiu a penhora de imóvel, sob o fundamento de que “incide sobre ele penhoras anteriores, inclusive decorrente de processo trabalhista e com valores vultuosos”, em manifesto descompasso à lei, à doutrina e à jurisprudência. Apesar disso, na espécie, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator